Tribunal: TJMT
Processo: 1061864-70.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061864-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILBENE CONCEICAO ERNESTINA DE QUEIROZ PEREIRA - CPF: 964.748.661-87 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR. PERÍODO PANDÊMICO. REEMBOLSO NO PRAZO DE ATÉ 12 MESES. RECUSA PELA EMPRESA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. DANO MATERIAL E
MORAL CONFIGURADOS
.
QUANTUMINDENIZATÓRIO
.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício, o que não ocorreu. Justiça gratuita mantida.

2. O passageirotem direito ao reembolso integral do valor já pago nos casos em que a alteração ocorrer por iniciativa do transportador ou quando caracterizada força maior ou caso fortuito, e, nos demais
casos, é
devida aplicação de multa que não ultrapasse 5% do valor pago e desde que claramente elucidada ao consumidor. A resilição contratual de pacote de viagem ocorrida durante a pandemia(Lei 13.034/2020)enseja o reembolso integral da quantia paga,no prazo de até 12 meses, ou por meio de crédito para compra de outra passagem, e caso ocorra fora do prazo legal, ou então não aconteça, fica caracterizada a conduta ilícita.

3.A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros,
decorrente da retenção indevida de valores do consumidor
caracteriza o dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

4. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor deR$ 4.468,52, alémde ser suficiente para gerar o dano moral, claramente caracteriza o dano material, mormente porque a quantia foi efetivamente desembolsada pelo consumidor e deveria ter sido reembolsada a ele, contudo, não havendo provas nos autos de sua restituição, esta deve ocorrer integralmente e sem aplicação de multa.

5.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor financeiro que ficou
indisponibilizado
(R$ 4.468,52), a indenização fixada em
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

6.
Recurso conhecido e provido.

7.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1061864-70.2022.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
SILBENE CONCEICAO ERNESTINA DE QUEIROZ PEREIRA

Recorridos:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

SILBENE CONCEICAO ERNESTINA DE QUEIROZ ajuizou reclamação
indenizatória em face GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S.A. / CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Sentença proferida no ID172897322/
PJe2
.Entendeu que não ficou demonstrado o pagamento dos boletos referente à compra da viagem, bem como que não houve a falha na prestação dos serviços das partes reclamadas, e julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID172897323/
PJe2
.Asseverou que houve a retenção indevida de valores
pelas partes reclamadas
e
que, em decorrência disso, houve dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

As partes reclamadas apresentaram contrarrazões no ID 173451664/
PJe2
eID173663676/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) ouaparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3
. Agravo interno não provido.
Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...
) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. (...
)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente,na condição de estudante(ID172896485/
PJe2
). Portanto,por ausência de impugnação específicae de provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Resiliçãodo contrato por parte do passageiro.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago somente quando a alteração por foi iniciativa do transportador ou quando caracterizada força maior ou caso fortuito.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que a comercialização da passagem deverá elucidar claramente o percentual do reembolso, garantindo pelo menos uma opção com multa que não ultrapasse a 5% e assegurando a integralidade do reembolso apenas no caso de alteração por parte do transportador.

Esta é a exegese extraída da interpretação conjunta dos artigos 3º, 5º, inciso II, 9º, 12, § 1º da referida resolução:

Art. 3º O transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte aéreo, observado o disposto nos
arts
.
11 e 29, parágrafo
único, desta Resolução.

Art. 5º No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário (...) II - regras de não apresentação para o embarque (no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas;

Art. 9º As multas contratuais não poderão ultrapassar o valor dos serviços de transporte aéreo

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
e reembolso integral, devendo a escolha
ser
do passageiro, nos casos de:

Isso significa dizer que, dependendo da modalidade de tarifa em que foi adquirida a passagem, a alteração por iniciativa do passageiro, pode comprometer o direito de reembolso.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PAGAMENTO. AQUISIÇÃO CERCA DE SEIS MESES ANTES DA DATA DE EMBARQUE, NA MODALIDADE TARIFA
PROGRAMADA .
ALTERAÇÃO DE VOO POR VONTADE DOS PASSAGEIROS, CINCO DIAS ANTES DO EMBARQUE. DISPONIBILIDADE APENAS NA MODALIDADE TARIFA
FLEXÍVEL .
COBRANÇAS DE TAXAS PELA ALTERAÇÃO DO VOO E DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. LICITUDE. INFORMAÇÃO PREVIAMENTE FORNECIDA AO CONSUMIDOR. REGRAS LANÇADAS DE FORMA CLARA NOS BILHETES DE EMBARQUE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDO, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007754211, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/06/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007754211 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018
)

Embora este regramento possa transparecer abusivo ao consumidor, com fulcro no artigo 49 da Lei 11.182/2005, isso reflete apenas o regime de liberdade tarifária outorgado ao serviço de transporte de passageiro, cabendo às companhias aéreas apenas informar sua tabela tarifária à ANAC.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE POLTRONA COM MAIS ESPAÇO AO PASSAGEIRO. "ASSENTO CONFORTO". LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Ainda que os espaços entre os assentos na classe econômica sejam inferiores ao desejado, é certo que, em situações especiais, cabe ao consumidor, se quiser maior conforto e espaço, adquirir assentos diferenciados ou em classe superior, sendo legítima a cobrança adicional de taxas ou tarifas, o que encontra respaldo no art. 4º da Resolução 138/2010 da
ANAC .
Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.182/2005, "na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o regime deliberdadetarifária", por meio do qual as companhias aéreas podem determinar suas próprias tarifas, devendo apenas comunicá-las à
ANAC .
A cobrança de adicional próximo a 25% do valor da tarifa não se mostra abusiva, já que condizente com o serviço oferecido e de acordo com a legislação especial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004549036, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 26/02/2014).

Todavia, se a resilição ou alteração do contrato de transporte aéreo for motivado por caso fortuito ou força maior, a exemplo de problemas de saúde devidamente comprovado, o reembolso deve ocorrer sem a retenção de multa.

Não obstante a liberdade tarifária, nos termos do artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas.

Quando o cancelamento da passagem decorrer dentro do período compreendido pela pandemia da
COVID ́
19 (Lei 13.034/2020), a companhia deve reembolsar o valor da passagem no prazo de até 12 meses ou por meio de crédito para compra de outra passagem.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que restou incontroverso entre as partes que a passagem foi cancelada durante o período da Pandemia da COVID e, inclusive, em período anterior ao que estava marcada a viagem, além disso, de mesmo modo não houve controvérsias quanto ao valor que foi pago pela reclamante.

Dessa forma,
verifica-se
claramente que
,
quando do ajuizamento da ação(17/10/2022)
,
o prazo de 12 meses para a devolução do valor pago já havia decorrido sem que o necessário reembolso ocorresse.

Portanto, a recusa na devolução do valor pago, ainda mais depois de decorrido o prazo legal, caracteriza conduta ilícita das partes reclamadas.

Indisponibilidade financeira.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente da retenção indevida de valores do consumidor, caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e
transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.
(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...)
3
. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017
)

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado ao ID172896492/
PJe2
, pode-se afirmar que
o pagamento do pacote adquirido pela reclamante,no valor deR$ 4.468,52, que, como supramencionado, ficou incontroverso nos autos, e sem o correspondentereembolso
.

Ademais, importa ressaltar que o referido reembolso se daria
em decorrência da resilição do contrato por conta da COVID'19
, destarte, tal hipóteseé suficiente para configurar o dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo, assim como impõe a restituição do referido valor na forma simples, que, aliás, já deveria ter ocorrido, e
sem a aplicação de qualquer espécie de multa
.

Portanto, é devido
a
indenização pelo dano moral e material sofridos.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor financeiro que ficou
indisponibilizado
(
R$ 4.468,52
) por demasiado tempo e sem justificativas, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 5.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes

os pedidos formulados na reclamação para
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante as quantias de:

a
)R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
;

b)
R$ 4.468,52 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do desembolso
da
cada parcela(Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023